Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-57.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025048-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESSYCA MENDES MOREIRA - CPF: 046.110.841-08 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – DESCASO NO PÓS-VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO PARA ADEQUAR O VALOR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Controvérsia recursal diz respeito à existência, ou não, de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes de vício de qualidade do produto e do serviço.

2. O fornecedor bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

3. Empresa que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o defeito inexiste ou que tenha solucionado o problema administrativamente, consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Ao adquirir um produto novo o consumidor cria expectativas de poder usufruir do mesmo com tranquilidade e segurança. Ao advir defeito que impede seu uso, o consumidor fica frustrado nos objetivos que motivaram tal compra. Tal circunstância ultrapassa o que poderia ser considerado um mero aborrecimento e enseja dano moral.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial para condenar a reclamada a devolver o valor pago pelo bem descrito na inicial de R$ 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais), devidamente atualizado e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, diante da demora injustificada em sanar o vício, o que excedeu aos limites toleráveis e gerou no consumidor irritação, indignação, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito.

Inconformada com o valor arbitrado à indenização por danos morais, pleiteia a majoração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao
quantum
arbitrado à título de indenização por dano moral decorrente da recusa injustificada em promover a troca do produto por outro idêntico, em que pese haver produtos em estoque.

Tratando-se de vício do produto, caso o problema não seja sanado no prazo legal, o consumidor poderá requerer a substituição por outro da mesma espécie, podendo, ainda, optar pela restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Pois bem. Consta na inicial que a Reclamante adquiriu produto com defeito junto a Reclamada, TV 55 POLEGADAS, SMART SAMSUNG 4K no dia 10/09/2020, no valor de R$ 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais).

Alega que buscou solucionar a troca por outro produto idêntico junto ao fornecedor, sem êxito, pois foi informada que a política da empresa não admite troca de produto defeituoso por outro idêntico, tão somente permite a devolução do dinheiro ou a troca por outro produto a escolha do consumidor.

Ressalta-se que é fato incontroverso que, após constatar o defeito do produto, a Reclamante foi informada da impossibilidade de substituição bem por outro de idênticas características, conforme as observa das gravações de vozes colacionadas nos autos. Em uma das gravações restou comprovada a existência de quatro televisões idênticas.

Em relação as gravações juntadas aos autos, a reclamada não as impugnou, bem como não juntou qualquer documento que comprova fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, que o defeito inexiste, ou, ainda, que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como exigido pelo art. 373, inciso II, do NCPC e art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restou configurado o defeito no produto e a responsabilidade da reclamada, mostrando-se plausível a indenização ao consumidor prejudicado, que teve seu direito de troca frustrado pelas políticas comerciais em detrimento do Código do Consumidor.

Ademais, há de se observar o disposto o art. 18, § 1º do CDC, que concede ao consumidor, no caso de vício do produto, o direito de escolha entre a sua substituição, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço. No caso dos autos, verifica-se que restou evidenciada a opção pela restituição da quantia paga.

Com efeito, a conduta ilícita da reclamada, com a supressão do direito de escolha, enfraquecendo as prerrogativas do consumidor e, as inúmeras diligências promovidas pela reclamante, merece reparo, uma vez que ao adquirir um produto novo o consumidor cria expectativas de poder usufruir do mesmo com tranquilidade e segurança. Ao advir defeito que impede seu uso, o consumidor fica frustrado nos objetivos que motivaram tal compra, quando o fornecedor cria situações ilegítimas, quando poderia simplesmente, ter efetuado a troca, considerando a disponibilidade do produto em seu estoque.

Tal circunstância ultrapassa o que poderia ser considerado um mero aborrecimento e enseja dano moral, quando restar comprovado que a demora, injustificada, em sanar o vício. No caso, a Reclamante comprova, que apesar de inúmeras reclamações, não foi solucionada a troca do produto, configurando, neste ponto, danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais deve-se ater a uma quantia que, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, amenize a ofensa à honra e leve em consideração a gravidade do fato, suas consequências, condição social da vítima e do infrator, sem considerar enriquecimento sem causa.

Assim, à vista dos critérios acima elencados, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022